Tribunal: TJSP
Processo: 2058403-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Improbidade Administrativa – Aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Ausência de prévia advertência (§ 1o do art. 77 do CPC) – Afastamento da penalidade - Decisão agravada reformada - Recurso de agravo provido.